Tribunal: TJBA
Processo: 0003651-72.2011.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003651-72.2011.8.05.0088

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s): FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA, ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, GUSTAVO MARQUES FERNANDES, NEY ANDERSON NEVES PRADO

APELADO: SILVANEZ PRATES TEIXEIRA ARAUJO e outros (2)

Advogado(s):ALEXANDRE GABRIEL DUARTE, GUSTAVO MARQUES FERNANDES, NEY ANDERSON NEVES PRADO, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA ANTES DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA. CLÁUSULA ABUSIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DESTINADA À QUITAÇÃO DA COTA COM LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

A
pelação cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra sentença de parcial procedência lançada no
Id. 100105763
, proferida em ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por SILVANEZ PRATES TEIXEIRA e SIDYANNE TEIXEIRA ARAÚJO, em razão de negativa de cobertura em seguro de vida prestamista vinculado a contrato de consórcio imobiliário.

A sentença recorrida (
Id. 100105763
) rejeitou a preliminar suscitada, reconheceu a incidência da relação de consumo e reputou abusiva a recusa de cobertura securitária, ao fundamento de inexistir prova robusta de má-fé do segurado e de não terem sido exigidos exames médicos prévios. Ao final, condenou a ré ao pagamento de indenização securitária de R$ 30.000,00, para quitação integral da Cota 070, Grupo 0514, com liberação do crédito correspondente em favor das autoras, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de distribuir os ônus sucumbenciais de forma recíproca, em maior proporção para a ré.

Em suas razões recursais (
Id. 100105767
), a apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa das autoras, sustentando que a pretensão deveria ser deduzida pelo espólio do segurado falecido. No mérito, afirma que o sinistro, ocorrido em 07/05/2008, teria antecedido a primeira assembleia do grupo, o que afastaria a vigência do seguro prestamista. Sustenta, ainda, a inexistência de ato ilícito e de dano moral, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a adequação das condenações.

Em contrarrazões (
Id. 100105773
), as recorridas defendem sua legitimidade ativa, na condição de viúva e filha do segurado, bem como a manutenção do reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura. Sustentam a validade da condenação securitária e moral, com pedido de desprovimento do recurso principal e majoração dos honorários recursais.

As autoras interpuseram apelação adesiva (
Id. 100105775
), na qual postulam a majoração dos danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 30.000,00 e a reforma da sentença para que o capital segurado de R$ 30.000,00 lhes seja pago diretamente, sem vinculação à quitação do consórcio. Em contrarrazões ao adesivo (
Id. 100105777
), a parte adversa pugna pela manutenção da sentença também nesses pontos.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se SILVANEZ PRATES TEIXEIRA e SIDYANNE TEIXEIRA ARAÚJO possuem legitimidade ativa para pleitear a cobertura securitária, à vista dos documentos de dependência e sucessão constantes dos
Ids. 100105104, 100105092, 100105094 e 100105093
;
(ii)
saber se é válida a negativa de cobertura fundada na cláusula contratual invocada no documento de recusa de
Id. 100105662
, segundo a qual o seguro somente produziria efeitos após a participação do segurado em ao menos uma assembleia do grupo;
(iii)
saber se a recusa da cobertura gera dano moral indenizável e se o valor fixado na origem deve ser alterado; e
(iv)
saber se a indenização securitária deve ser destinada à quitação da Cota 070, Grupo 0514, com liberação do crédito correspondente, ou se deve ser paga diretamente às beneficiárias, à vista do contrato de consórcio juntado no
Id. 100105098
.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada. As autoras demonstraram vínculo sucessório e interesse jurídico direto no adimplemento securitário, conforme documento previdenciário de
Id. 100105104
, certidão de nascimento de
Id. 100105092
, certidão de casamento de
Id. 100105094
e certidão de óbito de
Id. 100105093
. A quitação do saldo devedor do consórcio repercute diretamente sobre o patrimônio transmitido, em consonância com o art. 1.784 do CC.

O contrato de consórcio e o seguro prestamista foram efetivamente celebrados, como se extrai da própria contestação de
Id. 100105684
, que reconhece a contratação da avença principal e do seguro vinculado ao grupo 0514, cota 070, no valor de R$ 30.000,00.

A negativa de cobertura formalizada no
Id. 100105662
, fundada na ausência de participação do segurado em assembleia anterior ao óbito, decorre de cláusula abusiva. A exigência da primeira assembleia como condição de início da cobertura cria período de desproteção incompatível com a boa-fé objetiva, com a função econômica do seguro prestamista e com o art. 51, IV, do CDC.

A administradora não pode receber o prêmio securitário e, simultaneamente, postergar a assunção do risco para momento futuro e incerto, alheio à vontade do consumidor. A restrição invocada, além de abusiva, não se mostra redigida ou destacada de forma suficientemente clara, comprometendo o dever de informação e a transparência contratual.

O entendimento de que a cobertura securitária não pode ser afastada pelo simples fato de o óbito ter ocorrido antes da primeira assembleia, quando já formalizada a contratação e assumido o pagamento do prêmio, harmoniza-se com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e com a lógica protetiva das relações de consumo.

A recusa indevida da cobertura, em contexto de falecimento do segurado, extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável. A conduta da ré frustrou legítima expectativa de proteção em momento de especial vulnerabilidade das autoras, o que justifica a reparação extrapatrimonial.

O valor arbitrado na sentença, de R$ 10.000,00, a ser dividido igualmente entre as autoras, mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa nem se revelar irrisório.

Também não merece acolhimento a pretensão veiculada na apelação adesiva para recebimento direto do capital segurado. Conforme o contrato de consórcio de
Id. 100105098
, o seguro prestamista foi contratado para assegurar a quitação da dívida em caso de sinistro, e não para pagamento livre de capital às beneficiárias, como ocorre no seguro de vida comum.

A destinação da indenização securitária à quitação integral da Cota 070, Grupo 0514, com liberação do crédito correspondente em favor das autoras, preserva a finalidade do seguro prestamista e concretiza, de modo mais adequado, a tutela do interesse patrimonial das sucessoras.

Inexistindo modificação do resultado do julgamento, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença de
Id. 100105763
, inclusive quanto ao percentual de 70% atribuído à ré e 30% às autoras, observada, em relação a estas, a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo

Recurso principal desprovido. Recurso adesivo desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 765 e 1.784; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 931, 937 e 997, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0551366-18.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, publ. 09.12.2024; TJBA, Apelação nº 8002084-08.2019.8.05.0113, Rel. Arnaldo Freire Franco, Quarta Câmara Cível, publ. 04.02.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0003651-72.2011.8.05.0088
, em que figura como apelante B
RADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e, como apeladas, SILVANEZ PRATES TEIXEIRA e SIDYANNE TEIXEIRA ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m CONHECER do recurso principal e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como em
CONHECER do recurso adesivo e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239